Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. VIOLAÇÃO ART. 85, §2o, CPC. VÍCIOS INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em erro material no acórdão majorou os honorários fixados em sentença, observando o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
1.1. Inexistindo qualquer previsão legal no sentido de que não caberia a majoração dos honorários quando há parcial provimento ou não provimento do recurso interposto pela parte, incabível não fixação, pois configuraria ofensa à lei.
2. O percentual total dos honorários advocatícios foi majorado, não houve acréscimo no percentual fixado no acórdão ao fixado na sentença, não havendo que se falar em violação ao máximo previsto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Dá-se por prequestionada a matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.